Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VEÍCULO. DECISÃO QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL. STJ. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. ENTENDIMENTO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute a questão relativa ao adimplemento substancial no contrato de alienação fiduciária e a possibilidade ou não da concessão de liminar de busca e apreensão.
Seguindo a orientação do STJ, ao analisar o REsp 1.842.510 – DF, interposto em face do acórdão desta eg. Turma que então julgou o presente agravo de instrumento, faz-se necessário o rejulgamento do feito, tendo em vista que o referido acórdão foi cassado, por decisão monocrática da lavra da Ministra Maria Isabel Gallotti.
Ali ficou determinado que se procedesse a novo julgamento, desta feita observando-se os parâmetros jurisprudenciais da Corte Cidadã sobre o caso.
A jurisprudência do STJ tem entendido que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei 911/1969, o qual exige a quitação integral do débito como condição para que o bem alienado possa ser restituído ao devedor.
Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO.